Tribunal: STF
Processo: RE 551815
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-26
Data de publicação: 2008-08-26

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTEMPESTIVO. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - A data utilizada para se aferir a tempestividade
   do recurso é aquela lançada no protocolo da Secretaria desta
   Corte e não a da postagem. Precedente.
II - O prazo previsto no
   art. 2º da Lei 9.800/99 para que a parte apresente o original da
   petição transmitida eletronicamente é de cinco dias, contados do
   término do prazo do recurso. Assim, trata-se de mera prorrogação
   de prazo, não se aplicando, portanto, a regra do art. 184 do CPC.
   Precedentes.
III - Nos termos do art. 4º da Lei 9.800/99, a
   responsabilidade pela entrega do material é do usuário do serviço
   de transmissão eletrônica.
IV - Agravo regimental improvido.